Tribunal: TCU
Processo: 030.248/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10121/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.248/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Klécio de Araújo Grilo (CPF XXX.529.104-XX); Antônio Rodrigues dos Santos Neto (CPF XXX.865.424-XX); Erick Henrique Santos do Amaral (CPF XXX.987.174-XX); Iasmin Caroline Costa de Araújo (CPF XXX.289.634-XX); Luciana de Franca Frazão (CPF XXX.410.374-XX); Max Suélio de Andrade Pedrosa (CPF XXX.107.974-XX); Paulo Henrique Almeida Silva (CPF XXX.328.624-XX); Thays Helena Araújo dos Santos (CPF XXX.209.034-XX); Tiago Gomes Pereira dos Santos (CPF XXX.236.934-XX) e Viviane Fagundes Fernandes (CPF XXX.048.094-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.